Tribunal: TJMT
Processo: 1001306-09.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
ÓRGÃO ESPECIAL
Número Único
:

1001306-09.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Veículos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[PATRICIA GUIMARAES DE CASTRO - CPF: 030.262.636-05 (ADVOGADO), COMERCIAL TYS VEICULOS LTDA - ME - CNPJ: 05.377.181/0001-93 (AGRAVANTE), ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - CPF: 544.729.971-34 (AGRAVADO), TASSO BATALHA BARROCA - CPF: 763.780.126-87 (ADVOGADO), ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - CPF: 544.729.971-34 (ADVOGADO), AMANDA GABRIELA GEHLEN - CPF: 068.807.949-04 (ADVOGADO), DAVID GARON CARVALHO - CPF: 030.310.151-26 (ADVOGADO), SILVIA SOARES FERREIRA DA SILVA - CPF: 018.503.761-58 (ADVOGADO), VERONICA KATIA DE OLIVEIRA - CPF: 049.557.691-36 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AGRAVO DESPROVIDO, POR UNANIMIDADE.
E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

VICE-PRESIDÊNCIA

Agravo Interno em Recurso Especial n. 1001306-09.2020.811.0000

AGRAVANTE
COMERCIAL TYS VEÍCULOS LTDA.-ME

AGRAVADO
ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA

Ementa

AGRAVO INTERNO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL – APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS – ARTIGO 1.030, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RESP 1.696.396/MT (
TEMA 988
) – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – NÃO CABIMENTO – ART. 1.015 DO CPC – ROL TAXATIVO MITIGADO – NÃO VERIFICADA URGÊNCIA – ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O PARADIGMA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Consoante tese fixada no paradigma REsp 1.696.396/MT (
Tema 988
),
“o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, bem como que que a decisão interlocutória tenha sido proferida após o dia 19/12/2018.”

2. Se o acórdão recorrido não reconhece o caráter de urgência que mereça a reanálise da questão, uma vez que, já arguidas e verificadas em recurso anterior, não pode ser atingida pelos efeitos da mitigação das hipóteses taxativas de cabimento do Recurso de Agravo de Instrumento, segundo a decisão que negou seguimento ao Recurso Especial, pois em conformidade com orientação do STJ (
Tema 988
).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

VICE-PRESIDÊNCIA

Agravo Interno em Recurso Especial n. 1001306-09.2020.811.0000

AGRAVANTE
COMERCIAL TYS VEÍCULOS LTDA.-ME

AGRAVADO
ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA

RELATÓRIO

Vistos, etc.

Trata-se de Recurso de Agravo Interno (ID 61064476) proposto por
COMERCIAL TYS VEÍCULOS LTDA.-ME
, contra o
decisum
de ID 57572994, que negou seguimento ao Recurso Especial ID 53405959, por estar o acórdão recorrido em conformidade com o julgamento dos recursos repetitivos (
Tema 988/STJ
).

Nas razões do recurso, a parte Agravante alega que o respectivo
Tema 988/STJ
não é aplicável ao caso concreto, considerando-se que discute o cabimento do Recurso de Agravo de Instrumento, uma vez que a decisão que originou a interposição do recurso se trata expressamente de REVOGAÇÃO DE TUTELA PROVISÓRIA, e se encaixa no inciso I do artigo 1.015 do CPC.

Requer o provimento do Agravo, a fim de que seja dado seguimento ao Recurso Especial ID 53405959, pois, assevera que no caso específico, deve ser afastada a aplicação do paradigma utilizado, sendo o Agravo de Instrumento o recurso adequado ao seu enfrentamento, uma vez que os prejuízos da revogação da tutela de impedimento de circulação do bem são inequívocos e irreversíveis e não podem ser avalizados por decisão judicial.

Recurso tempestivo (ID 61184014).

Contrarrazões às ID 65795454.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá/MT, 24 de novembro de 2020.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.

IX

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2020